Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. ART. 4o, § 4o DA LEI No 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE. PREPARO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, conforme a Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o da Lei no 11.419/06.
3. No presente caso, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 10.06.2020 (quarta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 12.06.2020 (sexta-feira) haja vista que o dia 11.06.2020 foi feriado forense. A contagem do prazo recursal, dez dias úteis, começou no dia 15.06.2020 (segunda-feira) e encerrou-se no dia 26.06.2020.
4. Uma vez que o autor interpôs o seu recurso inominado no dia 03.07.2020 (Id 17925232), o mesmo encontra-se intempestivo.
5. Por outro lado, o preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento deve ser feita até 48 horas após a sua interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 71, I, e 74).
6. É de se notar que não há deferimento de gratuidade de justiça nos autos e o recurso interposto está desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal integral, considerando que o recorrente limitou-se ao recolhimento do preparo recursal em sentido estrito (Id 17925233 e 17925234), deixando de recolher a custas processuais.
7. Assim, resta configurada a intempestividade e deserção, que impedem o regular processamento da insurgência da parte.
8. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.